Tribunal: STJ
Processo: 0800941-26.2024.8.15.0601
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028610 - PB(2025/0315214-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA NEUMA ALMEIDA DA SILVA
ADVOGADO
: JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
AGRAVADO
: BRADESCO PARTICIPACOES FINANCEIRAS SA
OUTRO NOME
: NEXT TECNOLOGIA E SERVICOS DIGITAIS S.A.
ADVOGADA
: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS
MORAIS POR
INDEVIDOS EM BENEFÍCIO
DESCONTOS/COBRANÇAS
PREVIDENCIÁRIO E REVISÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
pela incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ quanto ao reconhecimento de dano
moral
e quanto à revisão dos honorários fixados com base no
§§
in re ipsa
art. 85,
2o e 11, do CPC.
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória cumulada com repetição de
indébito e indenização por danos morais. O valor da causa foi fixado em R$
11.337,12.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou a nulidade do
negócio, determinou a devolução simples dos valores, afastou os danos morais, e
fixou honorários em 10% sobre o proveito econômico.
4. A Corte de origem reconheceu a devolução em dobro e os juros de mora a partir
do evento danoso, indeferiu os danos morais e majorou os honorários
sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação com base no
§ 11,
art. 85,
do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se
indevidos em
descontos/cobranças
benefício previdenciário autorizam o reconhecimento de dano moral
,
in re ipsa
configuram prática abusiva e impõem responsabilidade objetiva na relação de
consumo; e (ii) saber se os honorários sucumbenciais devem ser majorados para
20% sobre o valor da causa, à luz do
§§ 2o e 11, do CPC.
art. 85,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão estadual está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de
que o desconto não autorizado em benefício previdenciário, sem circunstâncias
agravantes, não configura dano moral
, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
in re ipsa
Documento eletrônico VDA54647325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:22
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: ca445fb1-7b15-4ac7-8685-b276eae2a0b6

7. A majoração dos honorários para 20% demanda revolvimento do juízo de
razoabilidade e proporcionalidade fixado pelas instâncias ordinárias à luz do
§ 11, do CPC, o que é inviável em recurso especial, por força da Súmula
art. 85,
n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
Tese de julgamento
recorrido se alinha ao entendimento de que
indevidos, sem
descontos/cobranças
circunstâncias agravantes, não ensejam dano moral
. 2. A Súmula n. 7 do
in re ipsa
STJ obsta o reexame do conjunto fático-probatório para reconhecer dano moral in
para revisar o percentual de honorários fixado com base no
§ 11, do
re ipsa
art. 85,
CPC.”
CC, arts. 186, 187, 927, 944; CDC, arts. 6o, VI,
Dispositivos relevantes citados:
VII, 12, 27, 39, III; CPC,
§§ 2o, 11.
art. 85,

STJ,
Súmulas
n.
7,
83;
STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.207.199/SP,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro Raul
19/5/2025;
REsp n. 2.222.178/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/02/2026
02/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:22
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: ca445fb1-7b15-4ac7-8685-b276eae2a0b6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028610 - PB (2025/0315214-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA NEUMA ALMEIDA DA SILVA
ADVOGADO
: JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
AGRAVADO
: BRADESCO PARTICIPACOES FINANCEIRAS SA
OUTRO NOME
: NEXT TECNOLOGIA E SERVICOS DIGITAIS S.A.
ADVOGADA
: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS
MORAIS POR DESCONTOS/COBRANÇAS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO E REVISÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra a decisão que inadmitiu o recurso especial pela
incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ quanto ao reconhecimento de dano moral in
e quanto à revisão dos honorários fixados com base no
§§ 2o e 11, do
re ipsa
art. 85,
CPC.
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória cumulada com repetição de
indébito e indenização por danos morais. O valor da causa foi fixado em R$
11.337,12.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou a nulidade do
negócio, determinou a devolução simples dos valores, afastou os danos morais, e
fixou honorários em 10% sobre o proveito econômico.
4. A Corte de origem reconheceu a devolução em dobro e os juros de mora a partir
do evento danoso, indeferiu os danos morais e majorou os honorários sucumbenciais
para 15% sobre o valor da condenação com base no
§ 11, do CPC.
art. 85,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se descontos/cobranças indevidos em
benefício previdenciário autorizam o reconhecimento de dano moral
,
in re ipsa
configuram prática abusiva e impõem responsabilidade objetiva na relação de
consumo; e (ii) saber se os honorários sucumbenciais devem ser majorados para 20%
sobre o valor da causa, à luz do
§§ 2o e 11, do CPC.
art. 85,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão estadual está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de
Documento eletrônico VDA52693118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:12
Código de Controle do Documento: 4cc1df6d-ea8c-4499-9e02-4901739fce9c

que o desconto não autorizado em benefício previdenciário, sem circunstâncias
agravantes, não configura dano moral
, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
in re ipsa
7. A majoração dos honorários para 20% demanda revolvimento do juízo de
razoabilidade e proporcionalidade fixado pelas instâncias ordinárias à luz do art. 85,
§ 11, do CPC, o que é inviável em recurso especial, por força da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
Tese de julgamento
recorrido se alinha ao entendimento de que descontos/cobranças indevidos, sem
circunstâncias agravantes, não ensejam dano moral
. 2. A Súmula n. 7 do
in re ipsa
STJ obsta o reexame do conjunto fático-probatório para reconhecer dano moral in re
para revisar o percentual de honorários fixado com base no
§ 11, do
ipsa
art. 85,
CPC.”
CC, arts. 186, 187, 927, 944; CDC, arts. 6o, VI, VII,
Dispositivos relevantes citados:
12, 27, 39, III; CPC,
§§ 2o, 11.
art. 85,
STJ, Súmulas n. 7, 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.207.199/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025;
STJ,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.222.178/SP,
8/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIA NEUMA
ALMEIDA DA SILVA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por óbices
à pretensão recursal, pela Súmula n. 7 do STJ quanto ao reconhecimento de dano
moral
e quanto à revisão do percentual dos honorários fixados com base no
in re ipsa
§§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, e por estar o acórdão recorrido
art. 85,
alinhado à jurisprudência do STJ no sentido de que a mera cobrança indevida não
configura, por si, dano moral (fls. 442-443).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 471-474.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba em apelação
Documento eletrônico VDA52693118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:12
Código de Controle do Documento: 4cc1df6d-ea8c-4499-9e02-4901739fce9c

cível, nos autos de ação declaratória cumulada com repetição de indébito e
indenização por danos morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 328):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA “ANUIDADE”. RELAÇÃO DE
CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. PROVIMENTO
PARCIAL.
Em se tratando de relação de consumo, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal,
conforme previsto no
do CDC, e não o decenal do
do Código Civil.
art. 27
art. 205
A cobrança indevida de valores, não justificada pela apelada, dá ensejo à devolução
em dobro, nos termos do
parágrafo único, do CDC, independentemente da
art. 42,
comprovação de má-fé.
A simples ocorrência de cobrança indevida, sem a presença de circunstâncias
agravantes, como inscrição em cadastros de inadimplentes ou constrangimento
público, não configura dano moral, caracterizando-se mero aborrecimento.
Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do
evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
377):
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
DANOS
MORAIS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO
REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos por Maria Neuma Almeida da Silva
contra acórdão da 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, que, em recurso
de apelação, reconheceu a inexistência de cobranças indevidas realizadas pela
embargada, determinando a devolução em dobro dos valores cobrados, mas indeferiu
o pedido de indenização por danos morais e elevou os honorários advocatícios para
15% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52693118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:12
Código de Controle do Documento: 4cc1df6d-ea8c-4499-9e02-4901739fce9c

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão
quanto à análise do impacto dos descontos indevidos sobre a dignidade da embargante,
especialmente considerando sua condição de idosa; e (ii) avaliar se houve omissão
quanto à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, conforme o
do CPC, destinam-se a
art. 1.022
sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erros materiais nas decisões
judiciais, não sendo instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão ou
expressar inconformismo com o resultado.
4. O acórdão recorrido abordou expressamente a questão da ausência de
circunstâncias agravantes, como inscrição em cadastros de inadimplentes ou
constrangimento público, para afastar o dano moral, considerando a cobrança indevida
como mero aborrecimento.
5. Quanto à majoração dos honorários de sucumbência, o acórdão fundamentou
o aumento com base no
§ 11, do CPC, levando em consideração o trabalho
art. 85,
adicional realizado em sede recursal.
6. Não se verifica a omissão apontada pela embargante, pois o acórdão já
analisou explicitamente os pontos relativos aos danos morais e aos honorários
advocatícios, sendo desnecessário o pronunciamento sobre todos os dispositivos legais
invocados pela parte.
7. A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que os embargos de declaração não
se prestam para rediscutir questões já analisadas nem para inovar em argumentos não
suscitados anteriormente, devendo ser rejeitados na ausência de vícios do
do
art. 1.022
CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de circunstâncias agravantes na cobrança indevida, sem
constrangimento público ou inscrição em cadastro de inadimplentes, não caracteriza
dano moral, configurando mero aborrecimento.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão
nem para inovar em sede recursal, sendo cabíveis apenas para sanar omissões,
contradições, obscuridades ou corrigir erros materiais.
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11.
Dispositivos relevantes citados
: STJ, E Dcl no AgInt no R Esp 1768343/MG,
Jurisprudência relevante citada
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j.
STJ, E Dcl no AgRg no
11/04/2022;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j.
RHC 150702/AM,
19/04/2022.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA52693118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:12
Código de Controle do Documento: 4cc1df6d-ea8c-4499-9e02-4901739fce9c

a) 186, 187, 927, 944 do Código Civil e 6o, VI e VII, 12, 27 e 39, III, do
Código de Defesa do Consumidor, porque o acórdão teria negado o dever de
indenizar por descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza
alimentar, atingindo a dignidade e autorizando dano moral
Defende
in re ipsa.
que a
relação de consumo impõe proteção contratual. Alega que constitui prática abusiva o
envio/fornecimento de serviço não solicitado e que a responsabilidade civil do
fornecedor é objetiva; e
c) 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, pois a fixação e majoração
dos honorários em 15% sobre o valor da condenação seriam incompatíveis com os
parâmetros legais e a natureza alimentar da verba;
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não há dano moral in re
na mera cobrança indevida e ao fixar honorários em 15%, divergiu de julgados
ipsa
que reconhecem reparação moral em casos de descontos indevidos sobre benefício
previdenciário e majoração dos honorários em patamar superior (fls. 396-402).
Requer o provimento do recurso para que se condene a parte recorrida ao
pagamento de indenização por danos morais e para que os honorários sucumbenciais
sejam fixados em 20% sobre o valor da causa; requer ainda a condenação da
recorrida ao pagamento de custas e honorários de sucumbência na base de 20% sobre
o valor da condenação, observando-se o mínimo de R$ 3.500,00, conforme a tabela
da OAB/PB (fls. 402-403).
Contrarrazões às fls. 427-438.
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA52693118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:12
Código de Controle do Documento: 4cc1df6d-ea8c-4499-9e02-4901739fce9c

A controvérsia diz respeito à ação declaratória cumulada com repetição de
indébito e indenização por danos morais, em que a parte autora pleiteou a declaração
de nulidade do negócio, a devolução em dobro dos valores descontados a título de
“anuidade” e a condenação em danos morais. O valor da causa foi fixado em R$
11.337,12 (fl. 2).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, declarou a nulidade do negócio, determinou a devolução simples dos
valores e afastou os danos morais; fixou custas rateadas e honorários em 10% sobre
o proveito econômico (fls. 228-229).
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença, reconhecendo a
devolução em dobro, fixando juros de mora a partir do evento danoso, indeferindo os
danos morais e majorando os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da
condenação, com fundamento no
§ 11, do CPC (fls. 329-332). Os embargos
art. 85,
de declaração foram rejeitados (fls. 381-383).
I - Arts. 186, 187, 927, 944 do Código Civil, 6o, VI e VII, 12, 27 e 39,
III, do Código de Defesa do Consumidor
No recurso especial, a parte recorrente alega que os descontos indevidos
em benefício previdenciário de natureza alimentar autorizam o reconhecimento de
dano moral
e o dever de indenizar.
in re ipsa
O acórdão recorrido concluiu que “a simples ocorrência de cobrança
indevida, sem a presença de circunstâncias agravantes, como inscrição em cadastros
de inadimplentes ou constrangimento público, não configura dano moral,
caracterizando-se mero aborrecimento” (fl. 331).
O entendimento da Corte local está em sintonia com a jurisprudência do
STJ no sentido de que o desconto não autorizado em benefício previdenciário não é
Documento eletrônico VDA52693118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:12
Código de Controle do Documento: 4cc1df6d-ea8c-4499-9e02-4901739fce9c

suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral, havendo necessidade de
comprovação específica de violação aos direitos de personalidade do autor.
A propósito:

RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO NÃO
AUTORIZADO. ENTIDADE ASSOCIATIVA. COMPROVAÇÃO DO DANO
SOFRIDO. NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Nos termos da orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, o desconto
não autorizado em benefício previdenciário decorrente de contratação irregular com
entidade associativa não é suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral,
havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes.
2. A modificação das conclusões tomadas pelas instâncias ordinárias demandaria
o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da Súmula no 7/STJ.
3. Recurso especial não provido. (
relator Ministro
REsp n. 2.207.199/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
19/5/2025,
)
23/5/2025.

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO
INDEVIDO EM BENEFÍCIO DO INSS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN
RE
IPSA.
ACÓRDÃO
ESTADUAL
EM
CONSONÂNCIA
COM
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA
RECURSO
SÚMULA 83/STJ.
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora
da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral,
havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes" (AgInt
no
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
AREsp 2.149.415/MG,
Terceira Turma, DJe de 1o/6 /2023).
2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando parcialmente a sentença, deu
parcial provimento à apelação da instituição financeira, ora agravada, para afastar sua
condenação ao pagamento de danos morais à ora agravante, sob o fundamento de que,
a despeito da conduta do banco réu e dos descontos no benefício previdenciário da
autora no valor de R$ 96,54, não se verificou nenhum prejuízo a direito da
personalidade, de modo que os fatos narrados na inicial configuram-se como mero
dissabor e aborrecimento cotidianos.
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg.
Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA52693118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:12
Código de Controle do Documento: 4cc1df6d-ea8c-4499-9e02-4901739fce9c

4. Recurso especial desprovido. (
relator Ministro Raul
REsp n. 2.222.178/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
8/9/2025,
15/9/2025.
Incide, pois, a Súmula n. 83 do STJ.

II - Art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil
A parte alega que os honorários sucumbenciais deveriam ser majorados
para 20% sobre o valor da causa, enfatizando a natureza alimentar da verba e o
trabalho adicional.
O acórdão recorrido elevou os honorários para 15% sobre o valor da
condenação, nos termos do
§ 11, do CPC, considerando o trabalho em grau
art. 85,
recursal e a baixa complexidade da demanda (fls. 329-332; 381-383).
A revisão do percentual fixado, para alcançar 20%, demandaria reexame
do conjunto fático-valorativo, o que é inviável em recurso especial, ante a incidência
da Súmula n. 7 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52693118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:12
Código de Controle do Documento: 4cc1df6d-ea8c-4499-9e02-4901739fce9c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.028.610 / PB
Número Registro: 2025/0315214-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08009412620248150601 8009412620248150601
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA NEUMA ALMEIDA DA SILVA
ADVOGADO : JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
AGRAVADO
: BRADESCO PARTICIPACOES FINANCEIRAS SA
OUTRO
NOME
: NEXT TECNOLOGIA E SERVICOS DIGITAIS S.A.
ADVOGADA
: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CARTÃO DE
CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Documento eletrônico VDA54621405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:08:44
Código de Controle do Documento: 6dc278ff-0b70-49b5-9ea4-bf1c444ad23e

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:08:44
Código de Controle do Documento: 6dc278ff-0b70-49b5-9ea4-bf1c444ad23e